Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711484-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daliana Freitas e Botelho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da afetação do Tema n. 1.169 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do referido tema em 7/5/2026, circunstância que pode ensejar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se a agravante para que manifeste-se acerca de eventual perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em decorrência do julgamento do Tema n. 1.169 do STJ. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora